Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS NA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SENTENCIADA. RECONVERSÃO PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, em razão do não comparecimento da sentenciada à audiência admonitória e da ausência de justificativa para o descumprimento da pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se é cabível a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e a consequente expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, diante do não comparecimento injustificado da apenada intimada por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência injustificada da apenada e a impossibilidade de sua localização legitimam a reconversão provisória da pena, conforme autoriza a LEP. Nessa hipótese, a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida adequada para assegurar a realização da audiência de justificação, garantindo o contraditório e a ampla defesa antes da eventual conversão definitiva da sanção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, para determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, visando à realização de audiência de justificação.